Tribunal: TJES
Processo: 5012562-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012562-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATHAN ARMANI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO PARA GRADUAÇÃO DE CABO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA – IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019, em seu art. 16, inciso III, dispõe que para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas em seus arts. 14 e 15, estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

2.

A incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, dentro do prazo de validade. Precedentes deste e. TJES.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012562-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATHAN ARMANI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 11844096 que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JHONATAN ARMANI DE OLIVEIRA

em face do suposto ato coator praticado pelo

COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu a segurança pretendida, “
determinando a reinclusão do impetrante no quadro de acesso à graduação de Cabo QPMP-C, com sua promoção, acaso cumpridos todos os requisitos”.

Em razões recursais (id. 11814098), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que a permanência do impetrante nos quadros de acesso à promoção configura afronta ao princípio da legalidade, eis que sua eliminação se deu única e exclusivamente devido à aplicação das regras previstas na legislação de regência; (ii) a legalidade do ato administrativo, uma vez que o apelado deixou de ser indicado à promoção de Cabo QPMP-C pois estava incapaz temporariamente para o serviço no período de 15/11/2022 a 23/12/2022, afastamento esse sem relação de causa e efeito com o serviço, sendo tal hipótese prevista no art. 57, §2º da Lei nº 3.196/1978 e art. 22 da LC nº 911/2019.

Sem contrarrazões (id. 11814099).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012562-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATHAN ARMANI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 11844096 que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JHONATAN ARMANI DE OLIVEIRA

em face do suposto ato coator praticado pelo

COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu a segurança pretendida, “determinando a reinclusão do impetrante no quadro de acesso à graduação de Cabo QPMP-C, com sua promoção, acaso cumpridos todos os requisitos”.

Em razões recursais (id. 11814098), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) que a permanência do impetrante nos quadros de acesso à promoção configura afronta ao princípio da legalidade, eis que sua eliminação se deu única e exclusivamente devido à aplicação das regras previstas na legislação de regência; (ii) a legalidade do ato administrativo, uma vez que o apelado deixou de ser indicado à promoção de Cabo QPMP-C pois estava incapaz temporariamente para o serviço no período de 15/11/2022 a 23/12/2022, afastamento esse sem relação de causa e efeito com o serviço, sendo tal hipótese prevista no art. 57, §2º da Lei nº 3.196/1978 e art. 22 da LC nº 911/2019.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a exclusão do recorrido do quadro de acesso para graduação de cabo QPMP-C se deu sob o fundamento de que está temporariamente incapacitado para o serviço, em decorrência de sua saúde, no período de 15/11/2022 a 23/12/2022 (id. 11814072).

Acerca da pretendida promoção, assim dispõe o art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019:

Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Ocorre que, a incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, com validade até 04/06/2023 – BGPM n. 024/2019 (id. 11814073).

Em situações análogas, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - Embora o Apelante estivesse incapacitado temporariamente para o trabalho esta é uma condição transitória que não altera a aptidão para o serviço militar previamente atestada pela perícia da Junta Militar de Saúde. 2 - Se a aptidão para o serviço militar foi reconhecida por perícia válida e havia apenas uma incapacidade temporária, tanto que o Apelante retornou ao exercício da profissão, não se mostra razoável que seja excluído do quadro de acesso à promoção. 3 - Recurso provido. (TJES; AC 0028327-20.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE ACESSO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. APTIDÃO AFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o impetrante deixou de figurar no Quadro de Acesso à promoção à graduação de Cabo QPMP-C (BECG nº 020/2019), por não estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense; 2. A incapacidade temporária não se mostra capaz de obstar o direito à promoção, na medida em que o impetrante já havia sido considerado apto para o serviço da PMES por ocasião do reengajamento, cuja validade é de 04 (quatro) anos, o que se deu em 29/03/2017. Outrossim, verifica-se que, posteriormente, o autor foi novamente considerado apto pela Diretoria de Saúde, para o serviço da PMES (30/08/2019). 3. Diante do contexto fático apresentado, extrai-se que a própria PMES reconhece a aptidão do impetrante para prestar os serviços policiais militares, não havendo que se falar em sua incapacidade temporária para fins de direito de promoção. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025879-74.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ACESSO AOS QUADROS DE PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO (CHS/2019). INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. VALIDADE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entre os requisitos que devem ser cumpridos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso à promoção, destaca-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do disposto no art. 22 c/c os arts. 16, III, e 25, §3º, da LCE nº 911/19. 2. No âmbito militar, as inspeções de saúde são regulamentadas pela Portaria nº 706-R, de 13/06/2017, que, em seu art. 31, dispõe que o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, com exceção dos casos supervenientes capazes de alterar a situação constatada pela perícia. 3. Quanto ao suposto não atendimento à regra do art. 16, III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, extrai-se, após análise da legislação aplicável, que a incapacidade temporária da impetrante não era causa suficiente para obstar o seu direito à promoção, já que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada em inspeção de saúde regular por ocasião do reengajamento, realizada em 02/12/2015, cuja validade é de 04 (quatro) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000696-67.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 24/03/2022)

Dessa forma, se a aptidão para o serviço militar foi reconhecida por perícia válida e havia apenas uma incapacidade temporária, não se mostra razoável que seja excluído do quadro de acesso à promoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.